Tribunal: STF
Processo: HC 127729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXCEÇÃO – FUNDAMENTOS. A prisão preventiva há de guardar sintonia com o figurino legal, porque, revelando excepcionalidade, inverte a sequência natural das coisas – apurar-se para, selada a culpa, prender.



    PRISÃO PREVENTIVA – DADOS CONCRETOS. A prisão preventiva pressupõe dados concretos, ligados ao acusado e à ação em que envolvido, enquadráveis no artigo 312 do Código de Processo Penal, não cabendo adentrar o campo das suposições. 



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DO CRIME. A gravidade do crime, por si só, é elemento neutro quanto à prisão preventiva, não sendo a automaticidade agasalhada pela ordem jurídica.